Tribunal: TJDFT
Processo: 0728644-96.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. CONDENAÇÃO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. SEMIABERTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A jurisprudência é uníssona no sentido de que, sendo apreendido objeto de crime, na posse do agente, compete-lhe provar a origem lícita ou, que a sua conduta ocorreu de forma culposa, em atenção ao art. 156 do CPP e ao princípio geral de direito, segundo o qual a prova de um fato incumbe a quem o alega. Não se trata de inversão do ônus probatório, mas de regra processual ordinária.
2. É certo que o dolo, como elemento subjetivo do tipo deve ser aferido a partir das circunstâncias do caso concreto, não havendo como adentrar a psique do agente no momento da ação. Dessa forma, constata-se o dolo específico de quem adquiriu o aparelho celular sem nota fiscal, cartão, caixa ou qualquer outro item que indicasse que o produto fora voluntariamente entregue para venda pelo antigo proprietário, por preço discrepante em relação ao valor do produto, em local sabidamente suspeito, não havendo que se falar em desclassificação para o crime de receptação culposa.
3. Em atenção ao princípio da individualização da pena, observo que o réu é reincidente e permanece oferecendo risco aos bens de terceiros, merecendo reprimenda maior do que o agente primário, não se mostrando o cumprimento da pena, em regime aberto, como medida suficiente para função preventiva ou retributiva da sanção.
4. Recurso conhecido e desprovido.